Tribunal: TJDFT
Processo: 0727154-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727154-56.2023.8.07.0007 RECORRENTE: VALOR GESTÃO DE ATIVOS, COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA RECORRIDO: CARLIANE ALVES DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito civil. Apelação cível. Falsidade de aval. Cheques. Prova pericial. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que acolheu embargos à execução, declarando nula a garantia de aval em cheques, com base em prova pericial grafotécnica que comprovou a falsidade da inserção da expressão “por aval” e de dados relacionados à subscritora no verso dos cheques. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar se o aval contido no verso dos cheques, além de autêntico, é válido; e (ii) decidir se é possível a continuidade da execução em face da suposta subscritora. III. Razões de decidir 3. Sendo certo, das provas coligidas aos autos, que um terceiro inseriu nas cártulas as expressões “por aval” e os dados de identificação da subscritora do título, deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos à execução, declarando a invalidade da garantia e julgando extinta a execução. IV. Dispositivo 4. Apelação não provida. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 110. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 43536/97, Des. Rel, J.J. Costa Carvalho, 3a Turma Cível, j. 13/3/2000. A recorrente alega violação ao artigo 110 do Código Civil, sustentando a validade do negócio jurídico in casu. Afirma que a assinatura da recorrida no verso das cártulas demonstra validade de vontade, afastando o entendimento de vício no negócio jurídico. Defende que a manifestação externa prevalece sobre a vontade interna, salvo ciência inequívoca da reserva mental, não existindo nos autos prova contundente para reconhecimento de vício de consentimento. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como a aplicação de multa “por interposição de recurso que sabe incabível, em erro grosseiro, apenas para retardar a exclusão da recorrida da execução”. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 110 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 77026531): Observa-se das alegações expendidas na petição de embargos à execução, que a apelada nega a prestação do aval, aduzindo que apenas escreveu seu nome no verso das cártulas, a pedido do empregador, mas que não apôs assinatura como avalista. Sustenta, ademais, que a aposição de seu CPF e da expressão “por aval”, ao lado da sua identificação, não foi realizada por ela. Tal alegação é corroborada por prova pericial produzida nos autos no 0727157-11.2023.8.07.0007, versando sobre o mesmo panorama fático, entre as mesmas partes, que deu ensejo à instauração da presente demanda. Também restou demonstrado, pela parte recorrida, que a aposição de sua assinatura no verso das cártulas decorreu de situação de vulnerabilidade em relação ao seu empregador, o que caracteriza uma situação de coação moral. Em suma, todo o conjunto probatório evidencia que a recorrida foi induzida a erro ao apor sua assinatura no verso das cártulas, que o fez ante determinação de seu empregador, que, do seu turno, introduziu os dados de cadastro de pessoa física da apelada e a expressão “por aval”, a fim de conferir aparente validade à garantia que não foi prestada pela recorrida. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, no que concerne ao pedido de aplicação de multa, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002